Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015204-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSUELSON DANTAS VAZ - CPF: 049.056.401-13 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADA PELA EMPRESA RECLAMADA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de seu
login
e senha sigilosa, somada a sua assinatura eletrônica devidamente validada.

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade do documento apresentado pela empresa reclamada/recorrida (cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSUELSON DANTAS VAZ contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em argumentos recursais, a Recorrente alega a existência de equívoco no julgamento monocrático, uma vez que a parte reclamada não teria apresentado nenhum documento capaz de comprovar o vínculo contratual entre as partes e a origem do débito negativado. Assim, requer o acolhimento do recurso, com a total reforma da sentença para reconhecer a procedência da ação, com a condenação da ora recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Inicialmente, no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, argumenta-se em contrarrazões que a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas processuais não seria suficiente para a concessão de tal benefício à parte recorrente. Todavia, tenho que a Recorrida não demonstrou elementos suficientes para o afastamento da presunção de hipossuficiência do autor da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita, que deve ser concedida no caso em apreço
.

Cinge-se a análise deste recurso acerca da (in)existência do débito (valor de R$ 261,48) discutido nos autos, bem como a possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, pela suposta negativação indevida do nome do Reclamante/Recorrente junto ao órgão de proteção ao crédito SCPC, decorrente da dívida mencionada, a qual afirma desconhecer.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) da inscrição lançada em nome do Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 174415788) não merece reforma.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que a realização de tais operações de empréstimo, objeto da presente demanda, só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de seu
login
e senha sigilosa, somada a sua assinatura eletrônica devidamente validada.

Ademais, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro do Sr. Josuelson junto a sua plataforma de serviços, bem como a cédula de crédito bancário relativa à inscrição debatida (id. 174415784), que na oportunidade anterior à prolação da sentença singular, não foi impugnada pelo autor da ação.

Em se tratando de uma conta virtual, na qual toda a operação foi realizada em ambiente virtual, não há que se falar na obrigatoriedade da juntada de contrato assinado fisicamente (como deseja a parte recorrente), uma vez que este pode ser substituído por documento equivalente,
in casu
, a
cédula de crédito bancário assinada digitalmente
.

E, quanto a esta assinatura, nota-se ainda que o número do telefone celular usado para a sua autenticação – (66) 99936-9547 – é o mesmo que consta no extrato de negativação trazido pelo próprio Reclamante/Recorrente na exordial (id. 174415773; p. 1), detalhe que não foi mencionado na irresignação recursal, o que reforça a presunção de veracidade das alegações trazidas pela Recorrida.

Assim sendo, considerando que
o Recorrente

não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a validade do documento apresentado pela empresa recorrida
, originado do uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego a mesma conclusão do magistrado
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade do débito e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Posto isso,
nego provimento ao recurso,
mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023